Tribunal: STF
Processo: HC 215892
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Noel da Silva Reis, no qual



    “[...] pugna pelo conhecimento do remédio constitucional a fim de que, examinado o acompanhamento processual do Habeas Corpus n° 661.594/SC (2021/0120961-0) impetrado no Superior Tribunal de Justiça, conceda a ordem, nos termos do art. 192, do RISTF, para determinar, que o Eminente Ministro Relator chegue a uma decisão e apresente o Habeas Corpus n° 661.594/SC (2021/0120961-0) em mesa para julgamento, na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Em 24/5/2022 solicitei informações à indigitada autoridade coatora que as prestou nos seguintes termos:



    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relator do Habeas Corpus n. 215.892, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 661.594/SC, em que Noel da Silva Reis figura como paciente, venho noticiar o que segue:



    1. O processo fora distribuído, em 23 de abril de 2021, à minha relatoria, e, na mesma data, indeferi a liminar porque se confundia com o próprio mérito da impetração (e-STJ fls. 343 e 344-345).



    2. Prestadas as informações, em 29 de abril de 2021, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 30 de abril de 2021 (e-STJ fls. 392 e 399).



    3. Por fim, informo que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível. Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração” (documento eletrônico 6).



    Com efeito, reputo satisfatória a manifestação do Relator do HC 661.594/SC no Superior Tribunal de Justiça. 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Todavia, recomendo celeridade no julgamento do feito questionado, conforme informado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator